Tribunal: STF
Processo: Rcl 92107
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA RECLAMAÇÃO Nº 59.921. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE CONDICIONA O DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS À DESISTÊNCIA DE AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO NÃO ESTABELECIDA NO PARADIGMA VINCULANTE E TAMPOUCO NA RCL 59.921. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

Decisão:  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805763-93.2025.4.05.0000, sob alegação de violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na Reclamação nº 59.532, bem como de afronta ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 528.   
Em síntese, narra o autor que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, no âmbito da qual foi reconhecido o direito do Município de Maceió ao recebimento de diferenças relativas ao FUNDEF. Relata o reclamante que atuou como patrono do Município de Maceió na referida demanda coletiva, através da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), “fazendo jus, por força de contrato de prestação de serviços advocatícios regularmente celebrado, à remuneração correspondente a percentual do benefício econômico obtido” (doc. 1, p. 2).
Discorre que, após a negativa de destaque dos honorários contratuais sobre os valores a serem pagos pela União, o reclamante ajuizou ação de cobrança perante a Justiça Estadual, objetivando o pagamento dos honorários contratuais pactuados.
Afirma que, ao julgar a ADPF 528, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que é constitucional o pagamento de honorários contratuais com base nos encargos moratórios, pois os juros de mora têm natureza jurídica autônoma. Diante disso, o reclamante ajuizou a Reclamação nº 59.921 perante esta Suprema Corte, tendo sido julgado procedente o pedido para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com base nos juros de mora incidentes sobre o precatório devido ao Município.
Alega o reclamante que o juízo reclamado, embora tenha reconhecido o seu direito ao recebimento dos honorários nos termos da decisão proferida na Rcl 59.921, condicionou a efetivação do pagamento à desistência formal da ação de cobrança ajuizada perante a Justiça Estadual, com homologação do juízo e trânsito em julgado da decisão.
Aduz que houve violação à autoridade da decisão proferida na Rcl 59.921, bem como ao entendimento firmado na ADPF 528, haja vista que “a decisão proferida na Reclamação nº 59.921/PE, por sua vez, não condiciona de nenhuma forma o seu cumprimento à desistência prévia da ação estadual – não obstante tal ação já existisse à época – tampouco tal condicionamento decorre do entendimento firmado na ADPF nº 528” (doc. 1, p. 6).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0805763-93.2025.4.05.0000. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, “no ponto em que impôs condicionamento não previsto ao cumprimento do julgado desta Suprema Corte”, determinando-se o cumprimento da decisão proferida na Reclamação nº 59.921 e “assegurando ao Reclamante o direito ao destaque e recebimento dos honorários advocatícios contratuais com base nos juros de mora incidentes sobre o precatório do FUNDEF, conforme a tese firmada na ADPF nº 528” (doc. 1, p. 16).
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.    

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância da decisão deste Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 59.921. 
Deveras, no julgamento da Rcl nº 59.921, de minha relatoria, proferi decisão jugando procedente a reclamação ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, “para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0814068-71.2022.4.05.0000, apenas no ponto que afastou o pagamento de honorários contratuais com os juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido e determinar que sejam observados os termos da ADPF 528”. É o que se observa do seguinte excerto da decisão transitada em julgado em 25/10/2023, in verbis:

“Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528. 
Diante desse cenário, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa:
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022).
Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade do acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União que determinava o afastamento da “incidência da regra do art. 22 da Lei 11.794/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios”, assentando que os recursos alocados no referido fundo devem ser utilizados exclusivamente nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo, portanto, inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com esses recursos. 
Nada obstante, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vinculação mencionada não abrange os encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal. 
Nesse contexto, no caso sub examine, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações do reclamante relativas à decisão que negou o pedido de destaque de honorários contratuais sobre os juros de mora incidentes sobre diferenças do FUNDEF. Destaco excerto da decisão reclamada no ponto impugnado:
“5. No que toca ao destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, sob a alegação de que tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, tal entendimento não merece prosperar. 
6. Esse argumento para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta. Pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF. 
7. Os juros são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do FUNDEF para fins estranhos, sendo tal justamente o que o STF vetou. 
8. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios’. 
9. Nesse cenário, tem-se que deve ser mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal)” (doc. 12, p. 9/10 - grifei).
Com efeito, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão reclamado entendeu não ser cabível o pagamento de honorários advocatícios contratuais com os juros de mora incidentes sobre as diferenças do FUNDEF.
Impende destacar, no ponto, as seguintes decisões monocráticas que sufragam o mesmo entendimento: Rcl 60.511, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2023, Rcl 60.661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/7/2023, Rcl. 60.304, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2023, Rcl 60.802, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/8/2023.
Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0814068-71.2022.4.05.0000, apenas no ponto que afastou o pagamento de honorários contratuais com os juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido e determinar que sejam observados os termos da ADPF 528.” (Rcl 59.921, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/08/2023)

Pois bem. A leitura da decisão ora impugnada revela que a decisão reclamada descumpriu a autoridade da decisão proferida na Rcl 59.921 ao impor condição para o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios, consoante se extrai da ementa do acórdão proferido pelo TRF5 (doc. 5, p. 20): 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE FUNDEF. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECISÃO QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO À EXTINÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL SOBRE O MESMO OBJETO. ACERTO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença requerido pelo MUNICÍPIO DE MACEIÓ, "condicionou o prosseguimento da presente execução (em relação aos honorários advocatícios) à desistência formal da ação n° 0723344-37.2020.8.02.0001, com homologação do juízo e trânsito em julgado de tal decisão (mediante certidão fornecida pela Justiça Estadual). 
2. É certo que o caso versa a existência de decisão da Suprema Corte, em sede de Reclamação, que cassou acórdão deste Regional, e determinou a aplicação da ADPF 528, é dizer, o cabimento do pagamento de honorários advocatícios contratuais com verbas do FUNDEF, desde que dentro das forças dos respectivos juros de mora. 
3. Entretanto, a decisão agravada não avança contra o pronunciamento referido, até porque não poderia, mercê da hierarquia entre as instâncias. O que o juízo recorrido considerou, porém, foi a existência de ação de cobrança que tramita na Justiça Estadual e, ao que se noticia, tem por objeto justamente os tais honorários advocatícios. 
4. Com efeito, a decisão ressalta que o objeto da presente execução coincide com o título discutido no processo de cobrança ainda em trâmite perante a Justiça Estadual, no qual as partes discutem acordo acerca da mesma matéria, e daí concluiu que, ainda que os exequentes garantam que não receberam qualquer montante, a persistência do litígio no âmbito estadual gera risco iminente de duplicidade de pagamento. 
5. Sob essa ótica, não padece de erronia o pronunciamento, na medida em que, por cautela, malgrado reconheça a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais com a parcela dos juros de mora, por ora, indeferiu o requerimento de ordenação de pagamento dos honorários, condicionando o prosseguimento da execução (em relação aos honorários advocatícios) à desistência formal da ação n° 0723344-37.2020.8.02.0001, com homologação do juízo e trânsito em julgado de tal decisão.
6. Agravo de instrumento desprovido.” (Grifei)
   
Com efeito, diante da imposição de exigência inexistente na decisão proferida na Rcl 59.921, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência da reclamação para o fim de afastar a desistência formal da ação de cobrança ajuizada na Justiça Estadual como condição para o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios. De toda sorte, impende consignar que fica vedada, em qualquer hipótese, a percepção, em duplicidade, dos honorários devidos ao reclamante.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0805763-93.2025.4.05.0000, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no ponto que condicionou o pagamento de honorários contratuais à desistência de ação de cobrança em trâmite na Justiça Estadual, determinando-se a obediência ao que decidido por esta Corte na Reclamação 59.921. Fica vedado, de todo modo, o pagamento em duplicidade do montante devido ao reclamante a título de honorários advocatícios. 
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
Publique-se.       
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente